Tribunal: TJMT
Processo: 1001476-94.2016.8.11.0040
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001476-94.2016.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (EMBARGANTE), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), RENATO ALVES DE FREITAS - CPF: 771.284.006-72 (EMBARGANTE), RAFAEL PIVA BATTAGLINI - CPF: 017.772.171-56 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGANTE), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIPE CUNHA CAVASSAN - CPF: 394.073.408-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA E INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL – DANO COMPROVADO POR MEIO DE PROVA PERICIAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

4. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA e OUTROS contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível nº 1001476-94.2016.811.0040, o qual foi negado provimento.

Sustentam omissão no acórdão, pois não informou quais as cláusulas do TAC que não foram adimplidas pelos Embargantes, bem como não enfrentou a questão do dano ambiental ocorrido no lago ter sido proveniente de área não pertencente aos Apelantes.

Contrarrazões apresentadas no Id. 214701682.

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se falar em interposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Ao analisar os autos, desde a exordial recursal, não se verifica qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, pois ao contrário do que sustentado pelos Embargantes, esta operadora do direito analisou, de forma clara, expressa e explícita, os questionamentos suscitados nos presentes aclaratórios.

Quanto à omissão das cláusulas pactuadas no TAC, saliento que restou destacado no acórdão embargado quais foram as obrigações assumidas e não observadas pelos Embargantes, conforme as cláusulas segunda, quarta, oitava e nona do referido TAC.

Transcrevo parte do acórdão, onde a questão foi expressamente abordada,
in verbis:

Com relação ao argumento que cumpriu fielmente o TAC, tem-se que para o deslinde da causa, indispensável é a análise das obrigações assumidas no referido TAC pela empresa Apelante e a sua confrontação com prova pericial judicial produzidas nos autos.

Ao analisar o Termo de Ajustamento de Conduta nº 009/2009/1º PJCS/MPE/MT e anexado no Id. 146044956, verifica-se que a empresa Apelante assumiu, dentre outras obrigações, a realizar obras de infra-estrutura no loteamento Polo Comercial e Residencial Rota do Sol, como por exemplo escoamento de águas pluviais, esgotamento sanitário, iluminação pública, etc....

No mesmo TAC acima mencionado, a empresa Apelante se comprometeu a realizar pavimentação asfáltica, implantar tubulação de esgoto e rede de energia elétrica nas Avenidas Blumenau e Porto Belo, bem como reconheceu a inexecução parcial, bem como monitorar e drenagem pluvial com o escopo de evitar novas erosões, conforme se infere nas cláusulas segunda, quarta e nona, que assim estão redigidas,
in verbis:

CLÁUSULA SEGUNDA - O Compromitente assume a obrigação de fazer consistente na realização de obras de infra-estrutura básica no Loteamento Pólo Comercial e Residencial Rota do Sol, forte art. 2.°, g 5.°, da Lei Federal n.° 6.766/79 e art. 48 da Lei Complementar Municipal n.° 036, de 21 de dezembro 2005, revogada pela Lei Complementar n.° 081, de 19 de julho de 2008, que passou a regular a matéria também em seu art. 48 e incs., abrangidos os equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação.

(...)

CLÁUSULA QUARTA - O Compromitente reconhece a inexecução parcial do cronograma de execução de obras aprovado anteriormente, obrigando-se aqui, de maneira particularmente explícita, quando da execução do novo cronograma físico, a promover a pavimentação asfáltica de todas as vias de circulação contempladas no novo projeto de pavimentação, a implantar a rede de tubulação de esgoto, a executar a rede de energia elétrica nas Avenidas Blumenau, nos trechos das quadras 38, 42, 46 e 50 e Porto Belo, nos trechos das quadras 37 e 38, instalando, ainda, os Super Postes ao longo da Avenida Blumenau, abrangidas as quadras 26, 30, 34, 38 e 42, sem prejuízo da execução dos serviços e obras obrigatórios descritos no art. 48 e incs., da Lei Complementar Municipal n.° 081, de 19 de julho de 2008.

(...)

CLÁUSULA OITAVA - O Compromitente, na execução do projeto de loteamento/urbanização, além instalação das obras de infra-estrutura básica, assume a obrigação de cumprir com os requisitos mínimos previstos na Lei Federal n 6.766/79, especialmente os seguintes:

§1.° - Existência de áreas destinadas a sistemas de circulação e implantação de equipamentos públicos urbanos e comunitários, bem como espaços livres de uso público, que serão proporcionais à densidade da ocupação;

§2.° - Acesso público às vias internas e externas do parcelamento, às áreas destinadas à implantação de equipamentos públicos urbanos e comunitários e aos espaços livres de uso público, sem qualquer muro externo, guarita ou outros obstáculos não autorizados por lei.

CLÁUSULA NONA - O Compromitente, em razão do processo erosivo a que está sujeita a área, assume a obrigação de monitorar a drenagem pluvial, adotando medidas mitigadoras, de modo a evitar ocorram novas erosões, e, consequentemente, novos danos ambientais

A prova pericial judicial anexada no Id. 146047720 deixou claro que não houve tubulação para novas redes de travessia do córrego sob a Avenida Blumenau, mas apenas extensão da tubulação já existente para construção de estacionamento.

(...)

Ao final, concluiu o perito judicial que a área está em processo de recuperação, ou seja, houve o dano ambiental, mas há um processo de restabelecimento do meio ambiente, conforme se infere nas Considerações Finais da prova pericial, que assim está redigida,
in verbis:

(...)

Assim, não resta dúvida que houve descumprimento das obrigações firmadas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e que o dano ambiental, de fato, ocorreu, sendo, portanto, devida a propositura de Ação Civil Pública com o escopo de compelir a empresa Apelante ao cumprimento das obrigações quanto à recuperação ambiental.

No que concerne à alegação de omissão de análise do dano ambiental ocorrido no lago ter sido proveniente de área não pertencente aos Apelantes, ao rever os argumentos expostos nas razões recursais do apelo (Id. 146047738), verifica-se que os Embargantes tentam se eximir da responsabilidade, sob o fundamento que as imagens feitas por drones e outros documentos demonstram que o dano ocorreu no lado oposto da margem do córrego, bem como inexistência de dano nos dias atuais, conforme imagens colhidas via satélite atualizada do Google Earth (internet).

Transcrevo parte das razões recursais, onde tal argumento foi exposto pelos Recorrentes,
in verbis:

(...)

No entanto, como bem se verifica pelos documentos juntados ao presente feito, os Recorrentes também elaboraram pareceres contrários às perícias, demonstrando claramente,
com imagens de satélite, drone, fotografias aéreas históricas
e protocolos, que de sua parte, houve o cumprimento dos itens do TAC, e que, na verdade, a grande responsável pelos danos ambientais no lago era o assoreamento da margem direita do Córrego Gonçalves (documento denominado “LAUDO DE SITUAÇÃO ACERCA DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – 7 APP, DO CÓRREGO GONÇALVES, EM TRECHO ADJACENTE AOS LOTEAMENTOS SANTA CLARA E ROTA DO SOL I E II”, elaborado em julho de 2016), ou seja, o assoreamento do Corrego Gonçalves, no Município de Sorriso/MT, ocorreu em razão de problemas do outro lado do Córrego, que não fazia limites com os Loteamentos pertencentes à Recorrente Por do Sol Urbanizações. (pág. 06 da peça recursal)

(...)

6. SITUAÇÃO ATUAL EM 2022

A situação atual do barramento pode ser averiguada utilizando imagem de satélite atualizada do Google Earth
, processada através do Software ArcGis, onde foi possível realizar a vetorização da área atualmente alagada e sua respectiva APP. A área alagada do barramento totaliza 4,52 hectares, e sua APP deverá ser uma faixa de vegetação nativa de 30 metros. A imagem demonstra a área alagada pelo barramento atualmente e sua respectiva APP de 30 metros. Pode-se notar que a faixa marginal de mata nativa é suficiente para atender a legislação vigente. (pág. 19 da peça recursal) (NEGRITEI)

A questão de utilização de utilização de imagens feitas por drones e regeneração da área degradada também foi expressamente analisada no acórdão embargado, que assim restou decidido,
in verbis:

Quanto ao argumento de inexistência de dano ambiental na atual situação da APP, que a situação atual é possível inexistência de dano ambiental a ser reparado, diante das imagens feitas por drones, tenho que os mesmos não prosperam, uma vez que o transcurso do tempo (por maior que seja) não tem o condão de excluir ou afastar a responsabilidade da empresa Apelante quanto ao dever e obrigação de reparar o dano, haja vista que o dano ambiental é multifacetário e, como tal, não deve ser reparado apenas com o reflorestamento, pois persistem as perdas presentes e futuras dele decorrentes havidas no interstício temporal entre o prejuízo e a recomposição.

Assim, à luz do princípio da reparação integral, a regeneração natural da área, não afasta a responsabilidade da empresa Apelante quanto as obrigações de reparação dos danos causados e de não mais degradar.

É corolário lógico da observância da legislação diante do ato ilícito causado, inclusive como forma de compensação pelo passivo ambiental ocasionado entre a ocorrência do dano e a efetiva recomposição do meio ambiente degradado.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

(...)

Ademais, reafirmo o que foi decidido no acórdão objurgado, o dano ambiental restou cabalmente comprovado por meio de perícia judicial.

Logo, não há qualquer omissão a ser sanada.

Uma coisa é omissão, ou seja, não haver qualquer pronunciamento judicial sobre o tema, outra coisa bastante distinta é decisão contrária à pretensão dos Recorrentes.

O que os Embargantes pretendem, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Nesse norte, se não restou configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024